Tribunal: TJDFT
Processo: 0737564-31.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0737564-31.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. APELADO: PEDRO HENRIQUE FERNANDES MACHADO D E S P A C H O Vistos, etc., Nada a prover sobre a petição retro. Já houve julgamento do mérito favorável ao Apelante. Aguarde-se o trânsito em julgamento e o retorno dos autos para o Juízo de origem. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 5 de setembro de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator